Tribunal: TJDFT
Processo: 0723807-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723807-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRANSABOR ALIMENTOS LTDA, JULIANA REGINA DE MENEZES MAIA, HUDSON VIEIRA MAIA AGRAVADO: HELDER HOFIG D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Gransabor Alimentos Ltda., Juliana Regina de Menezes Maia e Hudson Vieira Maia contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 199639931 do processo n. 0712959-50.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Helder Hofig, determinou o prosseguimento do feito com o bloqueio de ativos financeiros dos agravantes por meio do sistema Sisbajud. Em suas razões recursais (ID 57914700), os agravantes sustentam que, na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial movida pelo agravado para cobrança do valor de R$697.385,62 (seiscentos e noventa e sete mil trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos). Ressaltam que foram opostos embargos à execução sob o n. 0719348-51.2024.8.07.0001 porquanto “(...) o valor cobrado pelo Agravado excede o estipulado no Termo de Confissão. A Cláusula 2.2 do termo prevê uma multa de 5% sobre o montante em atraso. Considerando o valor principal do débito de R$ 635.900,00, a multa seria R$ 31.795,00, totalizando R$ 667.695,00. No entanto, o Agravado pleiteia R$ 697.385,62, resultando em um excesso de R$ 29.690,62. Em razão disso, os Agravantes solicitam a devolução em dobro desse valor excedente, ou seja, R$ 59.381,24”. Aduzem que, nos autos dos embargos à execução, apresentaram proposta de parcelamento do débito e, como garantia do juízo, ofertaram diversos bens móveis e um bem imóvel. Contudo, até o presente momento, não houve apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução, pois o magistrado de origem “(...) determinou que os Agravantes apresentassem a documentação referente aos bens ofertado para a garantia do juízo e demonstração de critério adotado para a avaliação dos bens, com prazo de manifestação de 15 dias úteis, o que foi integralmente observado pelos Agravados”. Portanto, defendem a necessidade de sobrestamento do feito executivo de origem, pois sustentam que o prosseguimento do feito com atos expropriatórios acarretará prejuízos significativos à sociedade empresária e às pessoas físicas agravantes, que figuram na qualidade de fiadores. Argumentam pela observância do princípio da menor onerosidade da execução e informam a violação ao princípio do devido processo legal na origem, pois “(...) não há qualquer pronunciamento por parte do magistrado em relação ao pedido de efeito suspensivo formulado pelos Agravantes. Esta lacuna processual torna evidente a necessidade de uma revisão da decisão anterior, a fim de assegurar o respeito aos princípios fundamentais do processo, incluindo o direito à ampla defesa e ao contraditório.” Pleiteiam, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar o feito na origem e, no mérito, a confirmação do pedido de suspensão da execução e designação de audiência de conciliação. Preparo recolhido (IDs 60143141 e 60143142). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. O requisito de probabilidade do provimento do recurso, no caso, não foi demonstrado, porquanto a execução de origem está lastreada em título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade. Embora os agravantes aleguem excesso de execução no montante de R$29.690,62 (vinte e nove mil seiscentos e noventa reais e sessenta e dois centavos), a cláusula 3.2 do Instrumento Particular de Confissão e Renegociação de Dívida (ID 192090045 da origem) previu a multa de 10% (dez por cento) no caso de vencimento antecipado da dívida. Ademais, não optando os devedores pelo parcelamento previsto no art. 916 do Código de Processo Civil, posto que apresentaram embargos à execução e proposta de parcelamento de modo distinto, não há, em um juízo de cognição sumária, equívoco no prosseguimento do feito ante a ausência de pagamento voluntário do débito. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o simples prosseguimento dos autos de origem não tem o condão, a princípio, de resultar em perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, porquanto, como se vislumbra pela consulta aos autos dos embargos à execução n. 0719348-51.2024.8.07.0001, o magistrado não indeferiu o efeito suspensivo, mas, em verdade, determinou providências complementares para possibilitar a análise do pedido de suspensão. Ainda, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para atribuição de efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora